Tribunal: STF
Processo: RE 1275899
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pela 4ª Turma do Colégio Recursal de Sorocaba/SP, está assim ementado:
    “Indenização – Danos morais – Ré, ora recorrente, que encaminhou à Câmara Municipal, mediante solicitação, informações acerca da folha de pagamento do Poder Executivo. A Câmara Municipal, por seu turno, publicou em seu ‘site’ todas as folhas de pagamento, expondo mais de mil funcionários, entre os quais muitas tinham informações pessoais, como descontos relativos a empréstimos consignados, multas e pensões alimentícias. As informações ficaram disponíveis a toda população durante vinte dias (07 de julho a 27 de julho) – Conhecimento por terceiros, inclusive por meio de ‘whatsapp’ – Autora alega que teve sua vida privada e intimidade completamente invadidas, pois suas informações pessoais se tornaram públicas e passaram a ser motivo de fofocas, indagações e chacotas. Pede a indenização por dano moral no valor de dez salários mínimos. Câmara Municipal alegou ser parte ilegítima, por não ter personalidade jurídica. Nega dano moral, ante o princípio constitucional da publicidade administrativa. A recorrente, em contestação, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, afirmou não ter havido ato ilícito (princípio da transparência na administração pública). Responsabilidade pela divulgação seria do vereador que solicitou as informações. Acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da Câmara Municipal. Dano moral reconhecido. A divulgação dos nomes e vencimentos dos servidores é constitucional (Rext 652.777), contudo, não é possível informar os descontos realizados (TJ/SP, Ap. 0048671-75.2012, j. 02/03/2016). Ação julgada extinta, sem apreciação de mérito, com relação à Câmara Municipal. Sentença que afastou a preliminar e condenou a recorrente, ao pagamento da indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00 – Ré, ora recorrente, postula o afastamento da sua condenação – Ré, ora recorrente, que não concorreu para o ato ilícito por ter cumprido a exigência constitucional de prestar informações para o Poder Legislativo Municipal. Sentença reformada – Recurso provido.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o órgão judiciário de origem teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    O exame da presente causa, no entanto, evidencia que o recurso extraordinário revela-se insuscetível de conhecimento, eis que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o órgão judiciário de origem, ao resolver a questão suscitada nos autos, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático-probatórios:
    “Seja qual for o motivo da requisição feita pelo Vereador, cumpria à recorrente prestar todas as informações a respeito dos pagamentos efetuados aos servidores municipais.
    A própria inicial (fls. 01/02) informa ter sido a Câmara Municipal a responsável pela divulgação em seu ‘site’ de todas as folhas de pagamento do Poder Executivo.
    Como se vê, a recorrente não concorreu para a divulgação, mas apenas agiu em estrito cumprimento de um dever legal.
    Em razão do sigilo dos dados, a Câmara Municipal deveria ter sido mais diligente no uso das informações prestadas pela Municipalidade recorrente.
    Não é possível, diante desse quadro, o reconhecimento de que a recorrente praticou ato ilícito, principalmente, por ter cumprido a exigência constitucional de prestar informações para o Poder Legislativo Municipal.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável, pois o apelo extremo não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, mostram-se condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Impõe-se observar, finalmente, no que se refere à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), que o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628, v.g.) – não confere a tal prescrição constitucional o alcance que lhe pretende dar a parte ora recorrente, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que  os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pela parte ora recorrente, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105-AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209-AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143-AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator